Tribunal: TCU
Processo: 031.316/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do contrato de repasse firmado para executar o projeto Fortalecer e Aperfeiçoar as Ações de Dinamização Econômica dos Territórios Rurais no Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse - Siafi 724177, firmado com a Associação de Orientação às Cooperativas do Nordeste (Assocene) para executar o projeto "Fortalecer e Aperfeiçoar as Ações de Dinamização Econômica dos Territórios Rurais no Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19 e 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação de Orientação às Cooperativas do Nordeste, de Mônica Barbosa Correia e de Valter de Carvalho; 9.2. condenar os responsáveis indicados no item anterior ao pagamento da importância de R$ 1.735.279,41, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 30/12/2014 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional; 9.3. aplicar as seguintes multas individuais aos responsáveis: Responsável Valor (R$) Associação de Orientação às Cooperativas do Nordeste 150.000,00 Mônica Barbosa Correia 150.000,00 Valter de Carvalho 180.000,00 9.4. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das multas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. enviar cópia da presente deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.